Tribunal: TJPA
Processo: 0011153-15.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011153-15.2018.8.14.0008

APELANTE: MARCELO FONSECA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI 11. 340/06. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, E APÓS, RECONHECER A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART.107, IV, C/C ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, CAPITULADO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI 11. 340/06. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARCELO FONSECA DAMASCENO
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06. A defesa requereu unicamente a reforma da dosimetria da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) analisar a reforma da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da reforma da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

4. Após a reforma da pena imposta, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, e 59 e art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO FONSECA DAMASCENO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu unicamente a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 21 de setembro de 2018, por volta das 2h00, o acusado ameaçou e lesionou sua ex-companheira, a vítima IRANILCE PIMENTEL DO CARMO, ofendendo sua integridade física e psicológica, fato ocorrido na residência da vítima, nesta cidade. Segundo o IPL, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por 04 (quatro) meses, sem filhos advindos da relação. O relacionamento teve fim após Iranilce ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo acusado, entretanto, reataram a relação e passaram a residir no imóvel da vítima, localizado à Rua Laurival Cunha, nº 387, Bairro Pedreira, Barcarena-PA. No dia e hora supracitados, o acusado Marcelo estava ingerido bebida alcoólica em frente à residência, momento em que a vítima notou que além de ingerir álcool etílico, ele também estava fazendo uso de entorpecentes. Deste modo, iniciou-se uma discussão entre o casal, momento em que o acusado iniciou uma série de agressões verbais, com as textuais: “VAGABUNDA, PUTA, CACHORRA, SAFADA, TU ESPERA OS TEUS MACHOS VIREM TE COMER. EU TRABALHO E TU FICA ESPERANDO CAIR DO CÉU”. Ato contínuo, desferiu tapas no rosto e pescoço da vítima, socos nas costas e puxões de cabelo em face de Iranilce, bem como a chutou com os dois pés (conforme laudo de lesão corporal ID 50447011 - Pág. 8), bem como danificou os pertences da vítima, tais como: televisão, ventilador, espelho e vidros de perfume. Após danificar os objetos, o acusado tentou manter relação sexual com a vítima a força e, como esta não correspondia, MARCELO, sob efeito de entorpecentes, a enforcou e a jogou contra a parede dando continuidade às agressões, as quais foram presenciadas pelo filho da vítima, Ednilson Carmo Dias (10 anos), cujo pediu socorro na residência de sua vizinha, a Sra. Mailza Araújo Santiago, que interveio e conseguiu ajudar a vítima. Outrossim, a vítima direcionou-se à UPA para realizar o boletim médico e, ao retornar para a residência, encontrou com o acusado, o qual lhe desferiu ameaças de morte e de atear fogo em seu imóvel, ameaças estas que foram presenciadas pelas irmãs da vítima, Marilene e Isabel. Diante disso, a vítima se dirigiu até a DEAM para os procedimentos cabíveis
.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena. Merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável dois vetores, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado dois vetores judiciais valorados negativamente, todos com fundamentação escorreita, qual seja, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 04 meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes, porém, há a circunstância agravante do art. 61, II, “a” do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

ANÁLISE SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Após a pena definitiva ter sido reformada, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, praticado pelo apelante, tendo a denúncia sido recebida em
27/03/19, ID 50447022
e a sentença condenatória, publicada na data de 24/02/23, ID 17175142, condenando o acusado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Como dito, a pena final foi reformada através deste Voto, sendo fixada definitivamente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos, (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 03 (três) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11. 340/06.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025